Tribunal: STJ
Processo: 0708969-68.2022.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2183626 - DF(2024/0442658-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MARIA ANA DE OLIVEIRA LIMA
EMBARGANTE
: MARIA ANASTACIO DA SILVA
EMBARGANTE
: MARIA ANEUDA FERNANDES DA SILVA
EMBARGANTE
: MARIA ANGELA SALES MENDES
EMBARGANTE
: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: JOÃO PAULINO DE OLIVEIRA NETO - DF076882
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 1.022
DO CPC. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56118937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 85a653cf-c317-4a9e-b175-05a53de912f2

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 85a653cf-c317-4a9e-b175-05a53de912f2

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2183626 - DF(2024/0442658-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MARIA ANA DE OLIVEIRA LIMA
EMBARGANTE
: MARIA ANASTACIO DA SILVA
EMBARGANTE
: MARIA ANEUDA FERNANDES DA SILVA
EMBARGANTE
: MARIA ANGELA SALES MENDES
EMBARGANTE
: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: JOÃO PAULINO DE OLIVEIRA NETO - DF076882
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 1.022
DO CPC. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos por MARIA ANA DE OLIVEIRA LIMA e OUTROS contra acórdão da Segunda
Turma deste STJ, assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR.
Documento eletrônico VDA55107887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:02
Código de Controle do Documento: 3fca3942-2b44-4319-be24-d0999d381db4

PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA.
CPC/2015.
MODULAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS
TEMA 880/STJ.
FÁTICOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
INCIDÊNCIA. ARTS. 97 E 104 DO CDC; E 313 DO CPC. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
TESE RECURSAL.
SÚMULA 211/STJ.
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO DO DISPOSITIVO LEGAL
APONTADO
COMO
VIOLADO.

AGRAVO

SÚMULA
284/STF.
INTERNO IMPROVIDO.
1. A questão controvertida, objeto do recurso especial, refere-se à
necessidade de fornecimento de documentos pela parte executada em
cumprimento individual de sentença coletiva promovido por sindicato de
servidores públicos, e à consequente possibilidade de aplicação da
modulação do
para afastar a prescrição reconhecida no
Tema 880/STJ
caso dos autos.
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida
à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao
integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada
violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
3. O Tribunal de origem consignou a desnecessidade de fornecimento
de documentação pela parte executada para o exercício da pretensão
executória, afastando a aplicação da modulação do entendimento
firmado no
A reforma dessa conclusão demandaria o
Tema 880/STJ.
necessário reexame do contexto fático-probatório dos autos por esta
Corte Superior, atraindo, assim, o óbice da
segundo a
Súmula 7/STJ,
qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial".
4. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem sobre a
violação dos arts. 97 e 104 do Código de Defesa do Consumidor; e 313,
V,
, do CPC impede o acesso à instância especial e o conhecimento
a
do recurso especial, nos termos da Súmula 211/STJ.
5. O
V, a, do CPC não guarda pertinência com as razões
art. 313,
suscitadas e nem possui comando capaz de alterar as conclusões
adotadas pelo Tribunal de origem, incide no caso o óbice da
Súmula 284/STF.
6. Agravo interno improvido (fls. 1.314-1.315).

A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi contraditório ao
aplicar os óbices das Súmulas

e
7/STJ, 284/STF, 211/STJ
282/STF.
O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação aos embargos de
declaração (fls. 1.356-1.357).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55107887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:02
Código de Controle do Documento: 3fca3942-2b44-4319-be24-d0999d381db4

Conheço dos embargos de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido.
Documento eletrônico VDA55107887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:02
Código de Controle do Documento: 3fca3942-2b44-4319-be24-d0999d381db4

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55107887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:02
Código de Controle do Documento: 3fca3942-2b44-4319-be24-d0999d381db4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.183.626 / DF
Número Registro: 2024/0442658-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010962119998070000
07089696820228070018
10962119998070000
5988896
7089696820228070018
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA ANA DE OLIVEIRA LIMA
RECORRENTE : MARIA ANASTACIO DA SILVA
RECORRENTE : MARIA ANEUDA FERNANDES DA SILVA
RECORRENTE : MARIA ANGELA SALES MENDES
RECORRENTE : RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : JOÃO PAULINO DE OLIVEIRA NETO - DF076882
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA ANA DE OLIVEIRA LIMA
EMBARGANTE : MARIA ANASTACIO DA SILVA
Documento eletrônico VDA56078450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:26
Código de Controle do Documento: fd33c5f4-81be-473f-b51d-98494f3aab0d

EMBARGANTE : MARIA ANEUDA FERNANDES DA SILVA
EMBARGANTE : MARIA ANGELA SALES MENDES
EMBARGANTE : RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : JOÃO PAULINO DE OLIVEIRA NETO - DF076882
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:26
Código de Controle do Documento: fd33c5f4-81be-473f-b51d-98494f3aab0d